Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. DECORRENTE DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO Da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica – GDAT E DA Gratificação de Desempenho Organizacional – GDO. APLICAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE DE 19/35. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 15. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. RELATÓRIO DE AUDITORIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9784/99. NÃO VERIFICADA. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO JURÍDICA DA BENEFICIÁRIA DESDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo. Aperfeiçoamento DO ATO somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública.
2. O ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante a Corte de Contas.
3. O prazo decadencial para a revisão dos atos praticados pela Administração é de 05 (cinco) anos, a contar de sua prática, conforme inteligência do art. 54 da Lei n. 9.784/99.
4. Constatado pelo corpo técnico do TCDF a existência de equívoco no cálculo da pensão por morte da impetrante, mostra-se cabível a determinação à Administração para que proceda à revisão dos cálculos do benefício previdenciário, a fim de adequá-los aos preceitos legais e constitucionais.
5. Mostra-se correta a decisão do Tribunal de Contas do DF que, no exercício de sua função fiscalizadora, determinou à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal – SINESP e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF a redução do valor da pensão por morte percebida pela impetrante, porquanto calculada de forma errônea, não havendo falar em inobservância dos princípios da irredutibilidade de proventos de pensão por morte.
6. Embora a pensão por morte decorra diretamente da aposentadoria concedida pela Administração ao ex-servidor público, companheiro da impetrante, são benefícios diversos, isto porque o fato gerador da pensão por morte concedida à impetrante é o falecimento do servidor, de modo que o termo inicial do prazo decadencial para sua revisão é a data da concessão deste benefício previdenciário, e não da concessão da aposentadoria ao servidor.
7. Ordem denegada.